Tribunal: TJPA
Processo: 0019999-06.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019999-06.2018.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO CLAIVE ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRENCIA.

A MATERIALIDADE do delito em comento restou satisfatoriamente comprovada através do Inquérito Policial, do Auto de Apresentação e Apreensão do objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Entrega, bem como pelo depoimento das testemunhas. No mesmo sentido a AUTORIA também restou comprovada.

Assim, o simples fato do apelante se opor à acusação de receptação, não tem o condão de obstar o decreto condenatório, até porque a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório substancial, capaz de abalizar sua negativa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRICIO CLAIVE ALFAIA
assistido pela Defensoria Pública do Estado, diante do inconformismo em relação à sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, ID 6905226, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180, do Código Penal à pena de

01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta nos autos que em 07.09.2018, por volta das 20h30, o ora recorrente foi preso em flagrante delito por estar em posse de uma motocicleta produto de crime.

Recebida a denúncia, em 12.03.2019 (Id. 6905210), e iniciada a instrução criminal, foram procedidos os depoimentos das testemunhas, a oitiva da vítima, bem como o interrogatório do acusado.

Após Memoriais do Parquet de 1º grau (Id. 6905223) e da Defesa (6905225), o MM. Juízo a quo, em sentença prolatada em Id. 6905226, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU o apelante pela prática do crime previsto no art. 180, do CP, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na ocasião, houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o apenado interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas RAZÕES, pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer seja desclassificado o delito para receptação culposa (Id. 6905229).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Parquet pugnou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida (Id. 6905230).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, ID 8147879, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna a apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvida, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

Nesse cenário, temos que a MATERIALIDADE do delito em comento restou satisfatoriamente comprovada através do Inquérito Policial, do Auto de Apresentação e Apreensão do objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Entrega, bem como pelo depoimento das testemunhas.

A AUTORIA também restou comprovada. Vejamos:

Com efeito, a vítima Michele Barroso Carreira, relatou, em juízo, que embora não reconhecesse o apelante enquanto autor do delito, o reconhecia como a pessoa que estava com o bem no momento da apreensão e posteriormente da devolução.

A testemunha Luís Paulo Farias Ferreira, Policial Militar, afirmou perante a autoridade judicial que estava realizando ronda ostensiva quando avistou o apelante conduzindo a motocicleta em atitude deveras suspeita. Na ocasião, a testemunha narrou que o apelante, ao vislumbrar a viatura policial, passou a empreender fuga, mas acabou caindo do veículo e foi capturado, momento em que fez a consulta da moto no sistema e constatou que se tratava de fruto de crime.

Assim, o simples fato do apelante se opor à acusação de receptação, não tem o condão de obstar o decreto condenatório, até porque a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório substancial, capaz de abalizar sua negativa.

Neste diapasão, comprovadas, à saciedade, materialidade e autoria, inexistindo qualquer causa que exclua o crime ou isente o apelante da pena aplicada, a condenação pelo crime de receptação é medida que se impõe.

In casu,
nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Correta, portanto, a condenação do apelante, pela prática do crime de receptação que lhe foi imputado, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine ao crime do art. 180, caput, do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado. O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos. Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido.

(8396415, 8396415, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
FABRICIO CLAIVE ALFAIA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022